Tribunal: TJDFT
Processo: 0756046-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS 72 HORAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em 30/11/2025, em Caldas Novas/GO, pela suposta prática de homicídio qualificado, com posterior homologação do auto de prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva em 03/12/2025, decisão ratificada pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, contra a qual se insurge a defesa buscando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização tardia da audiência de custódia configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou para sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A audiência de custódia, ainda que realizada após 72 horas da prisão, não invalida automaticamente a custódia quando devidamente fundamentada a conversão do flagrante em preventiva, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao paciente.
4. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, praticado em ambiente de grande circulação de pessoas, com múltiplos disparos de arma de fogo e atingimento de vítimas diversas da visada.
5. O modus operandi revela elevada periculosidade do agente, diante da execução da vítima em estado de vulnerabilidade e do risco assumido em relação a terceiros.
6. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal resta demonstrada pela fuga do distrito da culpa, com ocultação em outra unidade da Federação.
7. A conveniência da instrução criminal se justifica pelo temor das vítimas indiretas e testemunhas, diante do contexto de violência extrema dos fatos.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar as finalidades da persecução penal, diante das circunstâncias concretas do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A realização tardia da audiência de custódia, por si só, não implica o relaxamento da prisão quando a custódia preventiva é devidamente fundamentada em elementos concretos.
2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco a terceiros, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. A fuga do distrito da culpa e o temor das testemunhas justificam a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.